Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 22107368) interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (id no 22107369), proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal de no 0032702-54.2005.8.07.0001, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se”. A parte agravante aduz que, ao determinar o arquivamento dos autos, o juízo a quo aplicou indevidamente o Provimento no 13/2012. Sustenta que foi impedida de peticionar, o que assevera violar o §1o do artigo 1o da aludida norma. Argumenta que não foi ordenada a citação, ressaltando sobre a não interrupção do transcurso do prazo prescricional da pretensão executória. Sustenta que o valor atualizado do débito ultrapassa o limite previsto para a hipótese legal de arquivamento dos autos, consoante referido Provimento. Tece arrazoado para alegar que a mantença da decisão hostilizada vai de encontro aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da oficialidade e da satisfação da pretensão, considerando ainda o manifesto interesse do credor, ora agravante, no prosseguimento do feito. Discorre acerca da presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, consistente em viabilizar o regular andamento da marcha processual com a citação do executado. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso a fim de reformar o decisum hostilizado. Sem preparo, sendo o recurso interposto por parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, é cediço que o caput do artigo 1o do Provimento no 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento no 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autorizam o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. É relevante, ainda, pontuar que o §1o do artigo 1o do aludido Provimento no 13/2012 expressamente ressalva que “o arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito”. Feitas essas considerações, verifico, ao compulsar o caderno eletrônico, que o valor do crédito litigioso atualizado em 07/12/2006 (id no 16956763 dos autos de origem) consiste no importe de R$5.463,13 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e treze centavos), ou seja, está abaixo do limite legal previsto nas normas em referência, o que autorizaria, em princípio, o arquivamento hostilizado. Insatisfeita, a parte agravante aduz, entre outros, que o débito executado atual ultrapassa o teto previsto no Provimento em referência para fins de arquivamento da execução fiscal, já que supera a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), consoante documento de id no 22107370. Todavia, por cuidar-se de documentação que não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, sendo, pois, juntada somente com o manejo deste recurso, entendo ser descabida a análise de referida prova, sob pena de supressão de instância. Em sintonia, confiram-se os seguintes julgados desta Corte, sendo um, inclusive, de minha lavra: “()... 2. É inviável a apreciação de documentação juntada por ocasião da interposição de agravo interno, a qual ainda não foi objeto de exame pelo juízo a quo, sob pena de caracterizar supressão de instância, conforme precedente. (...) (Acórdão 1012049, 20160020387444AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: 281/291)” (grifo nosso) “(...) 1.É vedado, em sede de agravo de instrumento, o conhecimento de documentos não analisados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância. (...) (Acórdão 987316, 20160020262993AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 467-505)” (grifo nosso) Ainda assim, entendo que se faz presente a verossimilhança nas alegações da parte agravante, na medida em que, a meu ver, a interposição do presente recurso equivale à manifesta vontade inequívoca da Fazenda Pública, ora agravante, em promover o regular prosseguimento do feito, consoante preconiza o citado §1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012. Em consequência, compreendo que o arquivamento vergastado foi realizado de forma prematura e, portanto, indevida, na medida em que foi efetivado sem o consentimento da parte credora, ora agravante, que sequer foi previamente intimada para tal desiderato, razão pela qual a linha de decidir adotada pelo juízo a quo, em princípio, não merece prosperar. Por conseguinte, antevejo a fumaça do bom direito e o periculum in mora em sede desta análise de cognição rasa, motivo pelo qual assiste razão à parte agravante quanto à tutela recursal liminarmente requerida consistente em dar continuidade ao feito originário, especialmente ao considerar a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, com a possiblidade de fulminação da execução, destacada pelo juízo agravado (id no 22107369). Saliento, entretanto, que não cabe a este juízo ad quem determinar, desde já, a citação que só deve ser ordenada pelo juízo a quo, caso, segundo a sua avaliação, estejam preenchidos os requisitos legais para tanto. Desse modo, tenho que a pretensão recursal para que seja, desde logo, determinada a citação da parte adversa, a meu sentir, extrapola o limite do agravo que é a decisão agravada que, por sua vez, não versa sobre tal questão, não sendo, pois, este o momento processual oportuno para que esta Instância Revisora delibere sobre tal insurgência. Por consectário, compreendo que a tutela recursal deve ser parcialmente deferida, com o fito de apenas dar continuidade ao processo de origem, devendo o juízo a quo adotar as medidas que entender serem cabíveis para tanto. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar o prosseguimento do feito originário. Comunique-se ao juízo a quo. Não há necessidade de intimação da parte agravada para apresentar resposta, uma vez não angularizada a relação processual.